Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722340-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLÁVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO contra a decisão de ID 159748497, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do Cumprimento de Sentença Execução de Título Extrajudicial n. 0003005-33.2015.8.07.0002, requerido por HDI SEGUROS S.A.. Na ocasião, o Juízo deferiu o pleito formulado pela ora agravada para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do ora agravante, limitada à margem consignável disponível na folha de pagamento, nos seguintes termos: A orientação predominante nos tribunais pátrios sinaliza no sentido de ser possível a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Com isso, deu-se passo importante rumo à conciliação da necessidade de atribuição de efetividade ao processo de execução, nos casos em que o devedor não dispõe de bens passíveis de constrição judicial, com a exigência de preservação da respectiva dignidade, mercê da garantia de recursos minimamente hábeis ao provimento de seus anseios vitais. Sendo assim, defiro o pleito formulado pelo credor para instituir penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos a que faz jus o devedor, junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do devedor. Intime-se o órgão empregador a promover o desconto mensal, nos vencimentos do devedor, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. O valor descontado deverá ser transferido para conta com movimentação vinculada à autorização deste juízo. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma não ter recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e da família. Informa que a sua renda mensal está totalmente comprometida, pois é [...] deficiente auditivo, conforme Laudo anexo, além de possui patologia de Diabetes, é único provedor despesas mensais com pagamento de água, luz, telefone, despesas médicas e alimentares. E no mais possui filho menor que também precisa de cuidados médicos [...] Alega, assim, que a constrição causará prejuízos à subsistência da família. Sustenta que a verba é impenhorável, tanto em razão da previsão contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC quanto pela natureza não alimentar da dívida executada. Registra, ainda, que a sua margem consignável está sendo utilizada, não dispondo de limite para efetivar a penhora determinada na decisão recorrida. Cita julgados para sustentar a sua tese. Ao final, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em vista do pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que a benesse não foi requerida tampouco apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], notadamente para analisar a renda mensal daquele que requer a gratuidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Na hipótese, observa-se que, para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o agravante anexou Declaração de Hipossuficiência (ID 47557071), contracheque referente ao mês de fevereiro de 2023 (ID 47557082) e documentos demonstrando ser pessoa com deficiência auditiva (IDs 47557077, 47557089, entre outros). Em relação ao contracheque, verifica-se que, no mês mencionado, o agravante, servidor público vinculado ao Governo do Distrito Federal, auferiu renda líquida de R$ 6.147,93 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), resultado dos abatimentos compulsórios (Seguridade Social, Imposto de Renda, pensão alimentícia) e facultativos (empréstimos consignados e outros), bem como do recebimento de adicional de férias. Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor acima da renda recebida pelo agravante – especialmente se desconsiderados os acréscimos/abatimentos referentes ao adicional mencionado. Há, pois, indícios de atendimento do parâmetro objetivo de renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Também cabe registrar que, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados indícios de que os empréstimos descontados em folha tenham sido contraídos com a finalidade de custear despesas supérfluas. Assim, irrelevante, pelo menos nesse momento processual, que o agravante não tenha demonstrado os gastos atuais ordinários e com o tratamento da sua saúde e do seu filho. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que, nos termos do art. 98, caput, do CPC, o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu próprio sustento e de sua família. Nessa perspectiva, DEFIRO a gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este recurso, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando do exame do mérito recursal. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão da penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante, limitada à margem consignável disponível na folha de pagamento. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). Nesse sentido, em tese, poderia se cogitar em penhorar parcela dos vencimentos do agravante, como determinado na decisão recorrida – inclusive porque, ao que parece, ele não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, como previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC. Ocorre que, em uma consulta superficial aos autos de origem, não localizei a intimação do agravante quando tornada indisponível a verba salarial, com vistas a lhe oportunizar a comprovação da sua impenhorabilidade – ou seja, que a constrição não preservaria a dignidade e a subsistência própria e de sua família –, conforme estabelece o art. 854, § 2o e § 3o, inciso I, do CPC. Diante desse cenário, por vislumbrar a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o perigo de dano, entendo que a decisão recorrida merece ser suspensa até ulterior pronunciamento do Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.